Tribunal: TJES
Processo: 0000911-57.2018.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse; Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000911-57.2018.8.08.0042

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTIANE SILVEIRA

APELADO: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PERDAS E DANOS. ANIMAL SOLTO NA PISTA. RECOLHIMENTO PELA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO PARA LIBERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. HONORÁRIOS FIXADOS DE ACORDO COM A LEI. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ação de reintegração de posse de animal doméstico posteriormente convertida em perdas e danos. 2. Animal doméstico (equino) solto na pista de rolamento de rodovia administrada por concessionária de serviço público. 3. Recolhimento do animal pela concessionária e negativa de devolução que encontra amparo na ausência de documento exigido pelo órgão estadual competente (IDAF). Inexistência de ato ilícito. 4. O entendimento do e. TJES é no sentido de que que a tabela da OAB/ES – bem assim as normas do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 – servem apenas como referência, não vinculando o Magistrado, que deve, sobretudo, seguir as regras e os critérios previstos no art. 85, do CPC. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000911-57.2018.8.08.0042

APELANTE: CRISTIANE SILVEIRA

APELADA: ECO101 CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, em “
Ação de Reintegração de Posse c/c Dano Moral
” (fl. 02) ajuizada por Cristiane Silveira em face de ECO101 Concessionária de Rodovias S/A, o MM. Juiz
a quo
, na Sentença de fls. 237-243, julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial.

Colhe-se do mencionado
decisum
as seguintes informações a respeito dos fatos e fundamentos jurídicos que deram ensejo à propositura da demanda:

“Na inicial, relatou a parte autora que em 15/10/2017, uma égua pertencente a parte autora havia sido subtraída e que alguns dias após havia sido capturada pela Eco 101, em razão de transitar na pista de rolamento.

(...).

A concessionária, uma vez que possui o dever de garantir a trafegabilidade e segurança da rodovia, o que inclui a necessidade de adoção de medidas a fim de evitar a invasão de animais na pista. Agiu com acerto portanto ao retirar o animal da pista de rolamento.

(...).

In casu
, as provas produzidas, em verdade, corroboram a versão apresentada na contestação. Os requeridos comprovaram a realização de atos de publicação sobre os animais apreendidos, ressaltando que após o decurso do prazo seria dado o devido destino.”

O Magistrado, ao considerar a nomeação de Advogado Dativo à Autora da demanda, fixou honorários em seu favor no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), determinando, em consequência, a expedição de “
Certidão de Atuação nos termos/modelo do ATO NORMATIVO CONJUNTO TJES/PGE Nº 01/2021
” (fl. 233).

Inconformada com a conclusão externada na Sentença, a Autora, ora Apelante, interpôs o recurso em julgamento, no qual aduz que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, (i) restou comprovado “
o direito da Apelante em ter de volta o seu animal ou ser indenizada por perdas e danos
” (fl. 239); (ii) os honorários fixados em favor do Advogado Dativo que representa a Apelante devem ser majorados.

Como se vê, sem questionar a conclusão do Juiz acerca de animal solto na pista de rolamento da rodovia sob concessão da ora Apelada, a alegação contida nas razões recursais é a de que a Apelante comprovou ser proprietária da “
Égua Tordilha
” (fl. 238) e apresentou todos os documentos para reavê-la - inclusive ofício da Polícia Civil -, o que não logrou êxito por conduta ilícita praticada pela Apelada.

Nada obstante a relevância da argumentação da Apelante, a Apelada,
data maxima venia
, comprovou que, por determinação do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF), os “
animais ‘recolhidos’ somente poderão sair da propriedade da empresa acompanhados da GTA
[Guia de Trânsito Animal]
e da apresentação dos documentos zoossanitários vigentes na legislação atual
” (fl. 134), determinação esta que se encontra em consonância com a Lei Estadual n.º 5.736/98 e o Decreto-N n.º 4.495/99.

Com efeito, não há ato ilícito a ser reconhecido se a Apelada estava a cumprir as determinações do órgão estadual competente pela regulamentação do transporte e movimentação de animais recolhidos nas vias de rolamento.

Em relação à pretensão recursal de majoração dos honorários fixados na Sentença, o argumento contido no recurso em julgamento é o de que o “
Decreto 2821-r determina o pagamento de honorários dativos na importância de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
” (fl. 241).

Ocorre que, de acordo com o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), os Juízes não estão vinculados aos valores previstos no decreto estadual invocado pela Apelante; devem, sim, seguir os parâmetros estabelecidos pelo Código de Processo Civil (CPC). Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO. CARÁTER INFORMATIVO DA TABELA DA OAB. DECRETO ESTADUAL Nº 2.821-R/2011. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO. VALOR FIXADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que “o magistrado não está vinculado aos valores da Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, tampouco aos limites do Decreto Estadual nº 2821-R/2011, devendo a fixação dos honorários ser feita de forma equitativa pelo juiz em conformidade com os critérios do art. 85, § 2º do CPC/15”
. 2. Sob as premissas do art. 85, § 2º, do CPC/2015, considerando a atuação da causídica, que teve início do ano de 2017 e laborou com grande zelo, inclusive, apresentando relevante informação acerca de lide conexa a que ora se aprecia, bem como quanto à desnecessidade de seu prosseguimento, manifestando-se, ainda, após a sentença em razão da interposição de embargos de declaração, entendo como justo e condigno o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) fixado pelo magistrado de 1º grau. 3. Recurso conhecido e não provido. (Apelação Cível n.º 0000585-35.2016.8.08.0053, Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado pela Primeira Câmara Cível em 02.03.2023). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE DEFENSOR DATIVO. TEMA N.º 984/STJ. TABELA DA OAB. AUSÊNCIA DE CARÁTER VINCULANTE. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DISPENSA DO ESTADO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. LEI ESTADUAL N.º 9.974/2013. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 –
O entendimento pacífico deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) se alinha à tese firmada no julgamento do Tema n.º 984/STJ, isto é, que a tabela da OAB/ES – bem assim as normas do Decreto Estadual n.º 2821-R/2011, que sequer estava vigente à época da condenação – servem apenas como referência, não vinculando o Magistrado, que deve, sobretudo, seguir as regras e os critérios previstos no art. 85, do Código de Processo Civil (CPC)
. 2 – Embora não seja vinculante, nada obsta que o valor previsto na tabela da OAB/ES seja utilizado como parâmetro no caso em que tal quantia não se mostre desproporcional aos serviços prestados. 3 - Nos termos do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual n.º 9.974/13, o Estado do Espírito Santo é dispensado do pagamento das custas processuais. 4 - Recurso parcialmente provido. (Apelação Cível n.º 0001150-70.2010.8.08.0065, Relator: Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 15.05.2023). (Sem grifo no original).

Assim, em consonância com os parâmetros contidos no § 2º do art. 85 do CPC, principalmente a baixa complexidade da causa e os poucos atos processuais praticados na demanda, não há como alterar o valor da verba honorária fixada na Sentença, impondo-se, pois, o não provimento do recurso.

Do exposto, nego provimento ao recurso e, em consequência, majoro a verba honorária sucumbencial em 5% (cinco por cento), ressalvada a gratuidade da justiça concedida à Apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conhecer do recurso e negar-lhe provimento